Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600218-84.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA -
CARGO DE VEREADOR - SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESA APONTADAS NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. NOTA FISCAL EMITIDA POR EQUÍVOCO. JUNTADA DE
DECLARAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELA EMPRESA EMISSORA.
VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.No presente caso o recorrente teve suas contas desaprovadas em razão de
uma suposta omissão de uma despesa no valor de R$310,00 (trezentos e dez
reais), referente à nota fiscal 1240, emitida pela empresa Gráfica e Editora Cantu
Ltda.

2.Conforme declaração devidamente assinada a juntada aos autos, verificou-se
que a emissão da nota se deu por equívoco e que não houve a despesa que
ensejou a desaprovação das contas prestadas pelo recorrente.

3.A declaração reconhecida e assinada pela representante da empresa que
emitiu a nota fiscal, no sentido de que a nota foi emitida equivocadamente e
que não houve tempo hábil para cancelamento, mostra-se suficiente,
neste caso concreto, para afastar a irregularidade por omissão de despesas.

4.O cancelamento da nota fiscal é obrigação tributária exclusiva do fornecedor,
cujo descumprimento não pode prejudicar o prestador de contas.

5.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas prestadas pelo recorrente.

(TRE/PR – RE 0600321-21.2020.6.16.0134. Rel. Dr. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, j. 01/06/2021) (Grifo inexistente no original).

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS –
CANDIDATO – VEREADOR – DESAPROVAÇÃO – PAGAMENTO COM
RECURSOS QUE NÃO CONSTAM DO EXTRATO BANCÁRIO – NOTA FISCAL
EMITIDA EM ERRO. SENTENÇA REFORMADA. CONTAS JULGADAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A declaração (de que o serviço não foi prestado e de que não é possível,
no caso, o cancelamento da nota fiscal emitida) reconhecida pela empresa
que supostamente emitiu a NF, é suficiente para se afastar a conclusão de
que se trata de recursos que não transitaram pela conta bancária.

2.Não é necessário se impor ao recorrente o cancelamento da Nota Fiscal pelo
sítio da Receita Federal, para fins de comprovação de que o serviço não foi
prestado e de que a nota fiscal foi emitida em erro, notadamente quando o valor
da nota cancelada corresponde apenas 6,5% do valor total gasto na campanha.

3.Contas julgadas regulares.
Num. 42974193 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocument

Inteiro teor:
08/06/2022
Número: 0600218-84.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 21/03/2022
Processo referência: 0600218-84.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600218-
84.2020.6.16.0143 que desaprovou as contas apresentadas por Sergio de Oliveira, com fundamento
no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res. do TSE nº 23.607/2019),
uma vez que as falhas mencionadas comprometem a sua regularidade, nos termos da
fundamentação; condenou o prestador a restituir o valor de R$ 1.575,05 (mil e quinhentos e setenta
e cinco reais e cinco centavos) em favor do Tesouro Nacional, o que deverá ser realizado no prazo
de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, na forma do artigo 32 e 79 da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação de contas de eleitorais, referente às Eleições Municipais de 2020,
apresentadas por Sergio de Oliveira, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, de Cascavel - PR, julgadas desaprovadas, considerando que as notas omitidas
foram emitidas no CNPJ de campanha e estão ativas, conclui-se que houve omissão de gastos
eleitorais, com base em relatório fornecido pelo sistema de Prestação de Contas da Justiça
Eleitoral, no valor de R$ 1.575,05, com infringência ao disposto no art. 53, inciso I, alínea "g" da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. A omissão de gastos eleitorais leva, por conseguinte, à ausência
de informações sobre a origem dos recursos utilizados para o pagamento das notas fiscais,
caracterizando, referido numerário, recursos de origem não identificada, já que foram pagas com
receita financeira que não transitou pelas contas bancárias de campanha, nos termos do art. 32,
§1º, VI da Resolução TSE 23.607/2019, cuja consequência é o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Neste sentido, o art. 14 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que "o uso de recursos
financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou
candidato". Portanto, as irregularidades totalizam o montante de R$ 1.575,05 (mil quinhentos e
setenta e cinco reais e cinco centavos) e representam aproximadamente 16,60% do total de
recursos declarados na prestação de contas (R$ 9.488,65), impondo a desaprovação das contas,
com o consequente recolhimento do montante ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32 e 79 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SERGIO DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
SERGIO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42974
193
06/06/2022 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.774

RECURSO ELEITORAL 0600218-84.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SERGIO DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRENTE: SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESAS NÃO CONFIGURADA. MERAS
IRREGULARIDADES FORMAIS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

1. Notas fiscais modelo 65 emitidas, equivocadamente, por posto de
gasolina para os candidatos, posteriormente englobadas por nota fiscal final
configura falha meramente formal, quando estas despesas são devidamente
comprovadas nas prestações de contas.

2. Permanece a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores referente a despesas omitidas na prestação de contas.

3. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas e
afastar a determinação de recolhimento de parte dos valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/06/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 42974193 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617340487300000041946669
Número do documento: 22060617340487300000041946669

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por SERGIO DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel/PR, pela qual, em razão da omissão de despesas, as contas foram
julgadas desaprovadas, com determinação de devolução de valores ao erário (ID 42925231).

Em suas razões recursais (ID 42925436), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
num primeiro momento, o diretório municipal do partido iria assumir a dívida, porém houve recusa
do posto de gasolina, pois não se tratava de dívida, mas de cupom fiscal, posteriormente
englobado na nota fiscal; b) houve equívoco no lançamento dos cupons fiscais pelos frentistas,
que confundiram-se com o CNPJ; c) no momento dos pagamentos de cada candidato, a
conferência se deu pelas requisições emitidas por estes, sendo corrigidos os erros de lançamento
e emitida nota fiscal final com os valores corretos; d) os cupons fiscais foram emitidos apenas
para controle do fornecedor, os quais não têm valor fiscal, sendo corretas, devidas e pagas
apenas as notas fiscais finais, lançadas na prestação de contas, conforme nota explicativa do
posto de combustível; e) o candidato não pode ser penalizado por falha alheia; f) o valor da
diferença é irrisório; g) considera injusta a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, já que todas as despesas foram pagas no posto.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que se aprove suas contas eleitorais e
afaste a determinação de recolhimento de valores ao erário.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo desprovimento do
recurso (ID 42925238).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, diante da constatação de omissão de despesas
na campanha que representam 16,60 % dos recursos movimentados na campanha (ID
42929408).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso eleitoral interposto por SERGIO DE OLIVEIRA, candidato ao
cargo de vereador no município de Cascavel, nas Eleições de 2020, em face da sentença pela
qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da constatação de omissão
de despesas.

No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao serem confrontadas as informações prestadas com aquelas constantes na base de
dados da Justiça Eleitoral, foi constatada a existência de notas fiscais eletrônicas no CNPJ da
campanha e não declaradas na prestação de contas, conforme se vê da seguinte tabela
constante no parecer técnico de ID 42925217:
Num. 42974193 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617340487300000041946669
Número do documento: 22060617340487300000041946669

Constata-se que estas notas não declaradas, emitidas pelo posto de gasolina DA
COSTA E TORRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, perfazem um total de R$ 1.575,05.

Na instância originária, num primeiro momento, o candidato informou que tais
valores foram assumidos pelo diretório municipal do PSOL em Cascavel (ID 42925210).

Mantida a irregularidade no parecer conclusivo, o recorrente manifestou-se
alegando que não havia dívida a ser quitada pelo partido e que as notas foram lançadas em
duplicidade, por equívoco dos funcionários do posto e lançadas em valor maior ao candidato, ora
recorrente, conforme nota explicativa que acompanha a petição (ID 42925224). Esta
argumentação foi mantida nas razões recursais.

Num. 42974193 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617340487300000041946669
Número do documento: 22060617340487300000041946669

Em consulta ao SPCEWeb, bem como ao site da Secretaria Estadual da Fazenda
do Estado, verifica-se que assiste razão ao recorrente nos seus esclarecimentos.

Inicialmente, porém, insta esclarecer que entre as espécies de documento fiscal há
os modelos nº 55 e nº 65. O primeiro refere-se à nota fiscal eletrônica que pode englobar mais de
uma operação e o segundo à nota fiscal emitida ao consumidor, utilizada em substituição ao
cupom fiscal. É prática muito comum no fornecimento de combustível a emissão de vários
documentos fiscais que servem de base para a nota fiscal eletrônica final, a qual engloba
diversos cupons fiscais. Parece ser o que ocorreu na hipótese, com o posto de gasolina DA
COSTA E TORRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Confira-se as imagens extraídas da ferramenta FiscalizaJE do sistema SPCEWeb:

Num. 42974193 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617340487300000041946669
Número do documento: 22060617340487300000041946669

Como se vê, a única operação no modelo 55 é a nota fiscal declarada na prestação
de contas, nos valores de R$ 691,05. Todas as demais notas são no modelo 65 que, como
mencionado, podem ser englobadas em uma só nota fiscal modelo 55.

Sendo assim, é crível que parte das notas fiscais ao consumidor foram
posteriormente agregadas à nota fiscal declarada, evidenciando que tais despesas foram
contabilizadas em dobro.

Em que pese não constar nas informações adicionais das notas fiscais os cupons
que elas agregam, a declaração do posto de gasolina, esclarece parcialmente o equívoco,
afirmando que os cupons fiscais foram emitidos para controle do fornecedor, sendo correta,
devida e paga apenas a nota fiscal final (ID 42925369).

Não se olvida que a mera declaração do administrador do posto de gasolina não
tem o condão de afastar nota fiscal válida. Contudo, no caso em apreço, não se trata de invalidar
nota fiscal ativa, mas de esclarecer o motivo da duplicidade.

Com efeito, por mais que a emissão do documento fiscal tenha presunção de
veracidade da realização da compra e venda de um produto ou de uma prestação de serviços,
fato é que o candidato, ora recorrente, apresentou declaração do fornecedor relatando erro na
emissão dos documentos fiscais a fim de tentar sanar, ainda que parcialmente, o equívoco.

Não se ignora que o procedimento correto por parte do fornecedor, neste caso, seria
o “cancelamento” das notas fiscais. Todavia, eventual descumprimento de obrigação pelo
Num. 42974193 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617340487300000041946669
Número do documento: 22060617340487300000041946669

fornecedor não pode prejudicar o prestador de contas.

Em casos similares, assim já se manifestou esta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA -
CARGO DE VEREADOR - SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESA APONTADAS NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. NOTA FISCAL EMITIDA POR EQUÍVOCO. JUNTADA DE
DECLARAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELA EMPRESA EMISSORA.
VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.No presente caso o recorrente teve suas contas desaprovadas em razão de
uma suposta omissão de uma despesa no valor de R$310,00 (trezentos e dez
reais), referente à nota fiscal 1240, emitida pela empresa Gráfica e Editora Cantu
Ltda.

2.Conforme declaração devidamente assinada a juntada aos autos, verificou-se
que a emissão da nota se deu por equívoco e que não houve a despesa que
ensejou a desaprovação das contas prestadas pelo recorrente.

3.A declaração reconhecida e assinada pela representante da empresa que
emitiu a nota fiscal, no sentido de que a nota foi emitida equivocadamente e
que não houve tempo hábil para cancelamento, mostra-se suficiente,
neste caso concreto, para afastar a irregularidade por omissão de despesas.

4.O cancelamento da nota fiscal é obrigação tributária exclusiva do fornecedor,
cujo descumprimento não pode prejudicar o prestador de contas.

5.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas prestadas pelo recorrente.

(TRE/PR – RE 0600321-21.2020.6.16.0134. Rel. Dr. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, j. 01/06/2021) (Grifo inexistente no original).

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS –
CANDIDATO – VEREADOR – DESAPROVAÇÃO – PAGAMENTO COM
RECURSOS QUE NÃO CONSTAM DO EXTRATO BANCÁRIO – NOTA FISCAL
EMITIDA EM ERRO. SENTENÇA REFORMADA. CONTAS JULGADAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A declaração (de que o serviço não foi prestado e de que não é possível,
no caso, o cancelamento da nota fiscal emitida) reconhecida pela empresa
que supostamente emitiu a NF, é suficiente para se afastar a conclusão de
que se trata de recursos que não transitaram pela conta bancária.

2.Não é necessário se impor ao recorrente o cancelamento da Nota Fiscal pelo
sítio da Receita Federal, para fins de comprovação de que o serviço não foi
prestado e de que a nota fiscal foi emitida em erro, notadamente quando o valor
da nota cancelada corresponde apenas 6,5% do valor total gasto na campanha.

3.Contas julgadas regulares.
Num. 42974193 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617340487300000041946669
Número do documento: 22060617340487300000041946669

4.Recurso conhecido e provido

(TRE/PR - Recurso Eleitoral nº 556-47.2016.6.16.0079. Rel.: Lourival Pedro
Chemim) (Grifo inexistente no original).

Sendo assim, devem ser desconsideradas as despesas modelo 65 no total de R$
691,05, considerando que foram englobadas pela nota fiscal eletrônica final devidamente
declarada na prestação de contas, possibilitando a aferição da origem dos recursos utilizados
para arcar com os gastos.

Cumpre esclarecer que o pagamento desta nota foi devidamente demonstrado,
assim como foi comprovada a utilização de veículos na campanha do candidato (ID 42925212),
afastando-se qualquer outra irregularidade relativa a esta despesa com combustível.

Todavia, resta ainda não declarado o montante de R$ 884,00, o que configura
omissão de despesa, impondo-se sua devolução ao Tesouro Nacional, como bem apontado na
sentença.

O recorrente alega que tais cupons não têm validade e foram emitidos por erro no
CNPJ do candidato. No entanto, essa argumentação não merece prosperar. Isso porque,
diversamente da situação antes mencionada, em que os cupons foram englobados e declarados
na nota fiscal final, em relação às demais notas, a mera declaração de erro dos funcionários do
posto de gasolina na aposição do CNPJ não é suficiente para afastar a irregularidade, uma vez
que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência.

Sendo assim, esclarecidas parcialmente as falhas, dá-se parcial provimento ao
recurso, somente para reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, para o valor de
R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais).

De outro vértice, por se tratar de valor inferior R$ 1.064,00 e que representa 12,14
% do total de recursos financeiros utilizados na campanha, é possível superar a falha pela
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas. Permanece, todavia, a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores referentes a despesas não comprovadas, no montante de R$ 884,00.

DISPOSITIVO

Nesse sentido, dá-se parcial provimento ao recurso, para, reformando-se a
sentença, aprovar com ressalvas as contas de SERGIO DE OLIVEIRA, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro
reais).

Num. 42974193 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617340487300000041946669
Número do documento: 22060617340487300000041946669

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600218-84.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 SERGIO
DE OLIVEIRA VEREADOR, SERGIO DE OLIVEIRA - Advogado dos RECORRENTES:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA
ELEITORAL DE CASCAVEL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.06.2022.

Num. 42974193 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617340487300000041946669
Número do documento: 22060617340487300000041946669